Tribunal: STF
Processo: ARE 1578120
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N0. 8.429/92. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. 1. No mandado de segurança originário nº 13.242, de Relatoria do e. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, firmou-se o entendimento de que anulado o processo administrativo desaparecem os seus efeitos do mundo jurídico, inclusive a consequente interrupção do prazo prescricional (art. 142, § 30, da Lei nº 8.112/90). 2. A administração demorou mais tempo do que seria razoável para uma apuração séria e isenta, o que fez incidir sobre essas condutas o instituto da prescrição. 3. Naqueles autos originários que tramitaram perante o E. STJ, o próprio MPF assentiu com a impossibilidade de punir os servidores que ainda se encontravam em atividades. 4. Esta ação somente foi protocolada em 05 de novembro de 2007, atingida, pois, pela prescrição, não tem condição mesmo de prosperar, quer em relação aos servidores, quer em relação aos particulares, pois o MPF levou mais de 3 (três) anos para sua propositura, após lhe terem sido encaminhados documentos acerca dos fatos em 24 de março de 2004. 5. Apelações e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.” (Apelação Cível nº 0030423-10.2007.4.03.6100, Quarta Turma, Rel. Des. Marli Ferreira, j. 13/2/2014)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, §§ 4º e 5º, da Constituição da República. Defende, em síntese, a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal (MPF), contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que, mantendo a sentença de primeiro grau, reconheceu a prescrição da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa em face de todos os réus. O acórdão fundamentou-se na ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória (aplicação das penas) e na ausência de provas de dano ao erário para fins de ressarcimento.



    O acórdão recorrido, ao reconhecer a prescrição da pretensão sancionatória (perda da função, suspensão dos direitos políticos, multa civil) por ter transcorrido o prazo quinquenal desde a ciência dos fatos, deve ser mantido no ponto.



    Conforme a jurisprudência desta Corte, o regime prescricional da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), mesmo após as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, não é retroativo em relação aos novos marcos temporais, e as sanções civis, distintas do ressarcimento, sujeitam-se ao prazo prescricional. Tendo a Corte de origem concluído pelo decurso do prazo, esta parte do julgado não comporta reforma, respeitada a competência da instância ordinária para reexame de fatos.



    O acórdão, contudo, diverge da tese firmada por esta Corte em sede de Repercussão Geral, no Tema 897 (RE 852.475), ao extinguir integralmente a demanda em razão da prescrição, inviabilizando o prosseguimento da pretensão de ressarcimento, uma vez que, segundo a Tese firmada no paradigma, “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.



    As ações que visam ao ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa, são imprescritíveis, conforme o art. 37, § 5º, da Constituição Federal. Essa regra de imprescritibilidade não se restringe apenas aos atos que causam prejuízo patrimonial direto (art. 10 da LIA), abrangendo também aqueles que importam enriquecimento ilícito (art. 9 da LIA) ou violação dos princípios (art. 11 da LIA), desde que deles resulte dano ao patrimônio público. Nesse sentido:



    “Direito administrativo e constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Prescrição das sanções. Ressarcimento ao erário. Possibilidade. Tema 897-RG. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso extraordinário. A controvérsia se refere à possibilidade de prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento ao erário. 2. O Juízo originário e o Tribunal de segunda instância reconheceram a prescrição da pretensão sancionatória e negaram o prosseguimento da demanda para ressarcimento ao erário, com base na compreensão de que as condutas imputadas aos réus, tipificadas nos arts. 9º, VII, e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, não implicavam efetiva lesão patrimonial direta ao erário, o que limitaria a possibilidade de prosseguimento da ação para fins de ressarcimento. 3. O Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu o processo. O Tribunal de segunda instância manteve a sentença. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis apenas para os atos de improbidade que causam prejuízo direto ao patrimônio público (art. 10 da LIA) ou também para os atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA) ou que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11 da LIA), desde que deles suceda dano ao patrimônio público. III. Razões de decidir 5. As ações de ressarcimento ao Erário são imprescritíveis, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal e do Tema 897 da Repercussão Geral. 6. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao Erário não se restringe apenas aos atos de improbidade que causam prejuízo patrimonial direto (art. 10 da LIA), mas também abrange aqueles que importam enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA) e os que violam os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade (art. 11 da LIA), desde que deles resulte dano ao patrimônio público. 7. A exigência de comprovação de responsabilidade subjetiva (dolo) para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, assentada no Tema 1.199, não condiciona as ações de ressarcimento exclusivamente às condutas descritas no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, tampouco exige dolo específico para caracterização do ato de improbidade que cause prejuízo ao erário. 8. A extinção do processo pelo Juízo de origem em razão da prescrição da pretensão sancionatória foi indevida, pois a pretensão de ressarcimento do dano ao erário subsiste independentemente da caracterização da improbidade para as demais sanções. 9. As razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo 10. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1542302 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29-08-2025)



    “Direito civil. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Ressarcimento ao erário. Prescrição. Aplicação dos temas 666 e 897 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de segundo agravo regimental interposto contra decisão que reconsiderou a decisão anterior e, no mérito, deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que havia reconhecido a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, restabelecendo a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e prescrição, permitindo o regular prosseguimento da demanda. 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de pedido específico de condenação por ato de improbidade administrativa e do reconhecimento da prescrição da ação própria, aplica-se ao caso a regra do tema 666 da repercussão geral (prescritibilidade das ações de ressarcimento fundadas em ilícito civil) ou se, em contrapartida, deve incidir a orientação do tema 897 da repercussão geral (imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa). III. Razões de decidir 3. Consoante assentado na decisão agravada, embora reconhecida a prescrição das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, não se afasta a possibilidade de análise do pedido de ressarcimento, desde que demonstrada a ocorrência de ato doloso de improbidade, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com a tese firmada no tema 897 da repercussão geral. 4. Não há falar em violação à Súmula 279 do STF, uma vez que a decisão não reexaminou fatos e provas, limitando-se a aplicar a subsunção normativa adequada ao caso concreto, em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (RE 1561538 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-12-2025)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. ROL EXAUSTIVO DAS CONDUTAS. RETROATIVIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO. ART. 10 DA LEI 8.429/1992. ROL EXEMPLIFICATIVO. INCIDÊNCIA DO TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1037396-RG. 1. Quanto à eventual afronta ao art. 5º, LIV, da CF, tem incidência a tese fixada no ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), no qual assentada a ausência de repercussão geral da matéria. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a ré praticou ato de improbidade administrativa, pois atuou com dolo ao descumprir o regime de dedicação exclusiva, o que violaria os princípios que regem a Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/1992, na redação original). Acrescentou que a conduta também incorre no art. 10 da Lei 8.429/1992, porque o recebimento da gratificação por dedicação exclusiva teria causado dano ao erário. 3. A prática imputada à recorrente - descumprir o regime de dedicação exclusiva - nunca figurou entre as elencadas no art. 11 da Lei 8.429/1992; porém, o Tribunal de origem entendeu que esse dispositivo, na redação original, enunciava rol de condutas de caráter exemplificativo. 4. Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos recentemente incluídos no dispositivo, haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da exaustividade. Esse entendimento não se aplica somente quando houver sentença condenatória transitada em julgado. 5. No presente processo, os fatos datam de 1991 a 2004 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, e o processo ainda não transitou em julgado. Assim, tem-se que a conduta não pode ser punida com base na nova redação do art. 11; e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação da redação original da referida norma. 6. Quanto à conduta enquadrada no art. 10 da Lei 8.429/1992, a Lei 14.230/2021 manteve o rol exemplificativo das condutas. Assim, deve ser aplicado, no ponto, o Tema 897, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator(a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN, Dje de 25/3/2019, no qual se fixou tese no sentido de que São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 7. Agravo Interno a que se dá parcial provimento, unicamente para decotar do acórdão recorrido a condenação pelo art. 11 da Lei 8.429/1992.” (ARE 1453857 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 06-03-2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE PRESCRITA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE, A DEPENDER DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO FOI DOLOSO E CORRESPONDE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Na ação de improbidade, uma vez prescritas as sanções, o ressarcimento ao erário, imprescritível, depende da prova de que o ato foi doloso e configura ato de improbidade administrativa, para que se abra a ampla defesa e o contraditório, a fim de evitar a responsabilidade objetiva. 2. Recurso Extraordinário provido, determinando o retorno do processo à origem para que se comprove o ato de improbidade.” (ARE 1475101 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 04-02-2025)



    A extinção do processo foi indevida, pois a pretensão de ressarcimento subsiste independentemente da prescrição das demais sanções, conforme a Tese firmada no Tema 897.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao TRF da 3ª Região para o prosseguimento da ação civil pública apenas para a pretensão de ressarcimento integral do dano.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente